Tribunal: TJMT
Processo: 0003480-19.2013.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003480-19.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 142.945.671-04 (APELANTE), FERNANDO MARQUES DE CAMPOS - CPF: 165.313.238-84 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor ou comunicação ao órgão competente, não há como afastar a responsabilidade do proprietário constante na base de dados do DETRAN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA HELENA DA SILVA, contra sentença de improcedência proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, pelo juízo da Segunda Vara De Mirassol D ́Oeste-MT, ajuizada pela apelante em face do DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.1762193).

Nas razões de recurso, a apelante aduz que inexiste responsabilidade do antigo proprietário do veículo dos débitos de IPVA, que a venda e transferência do financiamento restaram comprovadas, cabendo reforma para declaração de nulidade dos débitos em nome da autora a partir do ano 2006 (ID Num.1762197).

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 1762243/1762260, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.2123653, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual se objetivava a declaração da transmissão da motocicleta Honda/CG Titan KSE, ano 1997, Placa JYM 5574, e inexistência dos débitos de IPVA que recaem sobre o bem, por não ser mais a proprietária.

A controvérsia diz respeito a existência de responsabilidade da apelante pelo pagamento dos débitos inerentes ao período posterior à tradição do veículo discriminado na petição inicial, uma vez que, segundo alega, o novo adquirente não providenciou a transferência da propriedade junto ao Detran-MT.

Segundo o previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário somente não pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento dos débitos de IPVA, se no prazo de 30 (trinta) dias comunicar ao Detran, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”

Enquanto não houver a referida comunicação ao DETRAN/MT ou a expedição de novo certificado de registro, pelo adquirente (art. 123, I, § 1 o do CTB), a titularidade do bem é de quem consta no registro antigo, que no caso, a autora, ora apelante.

Além disso, os artigos 2o e 9o, da Lei no 7.301/2000, preconizam que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é justamente a propriedade, vejamos:

“
Art. 2o O imposto incide sobre a propriedade de veículos automotores aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior. Parágrafo único - O imposto é vinculado ao veículo
.”

“
Art. 9o Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo
.”

Somente com a prova da tradição seria possível afastar a responsabilidade da apelante quanto aos débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, porquanto apenas com ela se considera concretizada a transmissão do bem móvel.

Da analise dos autos, nota-se que não há prova robusta da venda do veículo, pois segundo a narrativa da inicial, a recorrente informa que teria vendido a moto a pessoa não identificada, de modo que não há nenhum documento que comprove a referida tradição.

Segundo art. 1.226 do Código Civil “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
”.

Ausente a prova da tradição não é possível afastar a responsabilidade da apelante sobre o imposto (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o demandante não se incumbiu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DE IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor, não há como afastar a propriedade do bem para declarar inexistente o débito fiscal, relativo ao IPVA
.” (Ap 34941/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

“
APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE — IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário. Recurso não provido
”. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Assim, considerando que não há nos autos qualquer elemento que permita realizar a transferência da titularidade ou a baixa do veículo, a manutenção da sentença é medida em que se impõe.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020